Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. CONTESTAÇÃO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AFASTADA. É decenal o prazo prescricional aplicável para a cobrança de despesas hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. De acordo com a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstrita ao exame da possibilidade, em tese, de existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Deve ser rejeitada a alegação de não cumprimento do prazo de carência em hipótese na qual se observa que a contratação do plano de saúde se deu onze anos antes da despesa cobrada. Apurado, no caso concreto, que a paciente foi atendida pela entidade hospitalar com uso do plano de saúde e que a recusa do pagamento não se deu por ausência de autorização ou de cobertura do contrato estabelecido com a paciente, importa que o plano de saúde seja condenado pela integralidade da cobrança, afastando-se a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.